Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600208-89.2024.6.16.0146
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral que
desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2024, em razão da omissão de gastos com militância na distribuição de
material de propaganda.
2. O recorrente alega que a distribuição do material foi realizada por apoiadores
voluntários, sem a necessidade de contratação de pessoal, e que parte do material
não foi distribuído, sendo entregue no Cartório Eleitoral.
3. O TRE manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: avaliar se a realização de gastos com
material de campanha sem a devida contratação de cabos eleitorais ou a devida
declaração de trabalho voluntário constitui omissão de despesas apta a gerar a
desaprovação das contas.

Num. 44474322 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige que o serviço voluntário de militância seja informado
na prestação de contas como doação estimável em dinheiro, para fins de controle do
limite de gastos de campanha.
6. A omissão de gastos de campanha configura violação grave, pois pode ocultar
irregularidades como a superação do limite de gastos, o recebimento de recursos
proibidos e a arrecadação de fundos sem a devida transparência.
7. A contratação de quantidade expressiva de material de propaganda eleitoral
impresso sem a correspondente anotação nas contas de serviços de militância,
ainda que estimados em dinheiro, coloca em dúvida a distribuição da propaganda
eleitoral e, por consequência, a higidez da despesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença que
desaprovou as contas.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesas relacionadas à distribuição de
material de campanha, ainda que supostamente realizada voluntariamente pelos
apoiadores do próprio candidato, é considerada irregularidade grave. 2. A prática
compromete a integridade e a transparência das contas, impossibilitando a
verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação das con

Inteiro teor:
30/04/2025
Número: 0600208-89.2024.6.16.0146

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 29/04/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais n.º 0600208-
89.2024.6.16.0146 que, nos termos do art. 74, III, da Resolução TSE n° 23.607/2019, julgou
desaprovadas as contas de campanha do candidato eleito ao cargo de Vereador Deivid Wisley
Angelos, pelo Partido Republicanos do município de Londrina/PR, referente às Eleições Municipais
de 2024. (Prestação de contas eleitorais, ao cargo de vereador, de Deivid Wisley Angelos, pelo
Partido Republicanos do município de Londrina/PR, referente às Eleições Municipais de 2024,
desaprovadas, tendo em vista a omissão de receitas, eis que o candidato não declarou a militância
voluntária conforme exigido por lei, pois o certo, no meu entendimento, seria a juntada aos autos
de contrato ou outro documento idôneo de doação estimável em dinheiro do trabalho prestado
pelos colaboradores/apoiadores (ART. 53 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019).. ELEITO) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
DEIVID WISLEY DOS ANGELOS (RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DEIVID WISLEY ANGELOS VEREADOR
(RECORRENTE)
MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44474322
30/04/2025
12:34
Acórdão
Acórdão

Num. 44474322 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.731

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600208-
89.2024.6.16.0146 – Londrina – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JULIO JACOB JUNIOR
Redator Designado: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DEIVID WISLEY ANGELOS VEREADOR
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRENTE: DEIVID WISLEY DOS ANGELOS
ADVOGADO: MAURICIO DE OLIVEIRA CARNEIRO - OAB/PR30485-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RE. ELEIÇÕES 2024. DESAPROVAÇÃO DE
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença do Juízo da 146ª Zona Eleitoral que
desaprovou as contas de campanha de candidato ao cargo de Vereador nas
Eleições de 2024, em razão da omissão de gastos com militância na distribuição de
material de propaganda.
2. O recorrente alega que a distribuição do material foi realizada por apoiadores
voluntários, sem a necessidade de contratação de pessoal, e que parte do material
não foi distribuído, sendo entregue no Cartório Eleitoral.
3. O TRE manteve a sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em: avaliar se a realização de gastos com
material de campanha sem a devida contratação de cabos eleitorais ou a devida
declaração de trabalho voluntário constitui omissão de despesas apta a gerar a
desaprovação das contas.

Num. 44474322 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A legislação eleitoral exige que o serviço voluntário de militância seja informado
na prestação de contas como doação estimável em dinheiro, para fins de controle do
limite de gastos de campanha.
6. A omissão de gastos de campanha configura violação grave, pois pode ocultar
irregularidades como a superação do limite de gastos, o recebimento de recursos
proibidos e a arrecadação de fundos sem a devida transparência.
7. A contratação de quantidade expressiva de material de propaganda eleitoral
impresso sem a correspondente anotação nas contas de serviços de militância,
ainda que estimados em dinheiro, coloca em dúvida a distribuição da propaganda
eleitoral e, por consequência, a higidez da despesa.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO. Mantida a sentença que
desaprovou as contas.
Tese de Julgamento: 1. A omissão de despesas relacionadas à distribuição de
material de campanha, ainda que supostamente realizada voluntariamente pelos
apoiadores do próprio candidato, é considerada irregularidade grave. 2. A prática
compromete a integridade e a transparência das contas, impossibilitando a
verificação dos valores correspondentes e resultando na desaprovação das contas.
_________
Dispositivos Relevantes Citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 5º, III.
Jurisprudência Relevante Citada: TSE, AgR em AI nº 060227667, Rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, Publicação: DJE, 04/11/2019; TRE-PR, RE nº 060026943, Rel.
Des. Eleitoral Anderson Ricardo Fogaça, DJE 26/03/2025; TRE-PR, PC nº
060288261, Rel. Des. Julio Jacob Junior, Publicação: DJE, 24/04/2024.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe
provimento, nos termos do voto do Redator Designado.
Curitiba, 23/04/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

Num. 44474322 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
RELATÓRIO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Deivid Wisley Angelos contra sentença do Juízo da
146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou desaprovadas suas contas de campanha
referentes ao pleito de 2024, na qual concorreu ao cargo de Vereador no Município de
Londrina/PR pelo Partido Republicanos (id. 44262730).
As razões de recurso eleitoral sustentam, em síntese, que o "recorrente tem conhecimento de
que legislação eleitoral prevê que o fornecimento de mão de obra voluntária para prestação de
serviços de militância deve ser formalizado e informado na prestação de contas" (p. 3).
Ademais, o Recorrente possui perfil social com quantidade expressiva de seguidores que
buscaram pequenas quantidades de material impresso no comitê de campanha para distribuição
sem qualquer formalidade. Não fosse isso suficiente, nem todo o material foi distribuído, tendo
sido entregue o restante no Cartório Eleitoral de Londrina (mais de 50.000 santinhos e centenas
de adesivos).
Contesta, ao final, o reconhecimento de que a irregularidade macula 60% da contabilidade de
campanha, porque não existe relação matemática entre os custos dos materiais impressos e de
eventual militância para a sua distribuição.
Requer, ao final, o conhecimento e provimento do recurso eleitoral para o julgamento das contas
como aprovadas (id. 44262738).
A Procuradoria Regional Eleitoral ofertou parecer de mérito pelo conhecimento e desprovimento
do recurso eleitoral porque a irregularidade abarcou 60% da contabilidade analisada (id.
44277020).
É o relatório.

VOTO

Por brevidade, adoto o relatório apresentado pelo e. Relator, Des. Julio Jacob Junior.
A controvérsia cinge-se a avaliar se a realização de gastos com material de campanha sem a
devida contratação de cabos eleitorais constitui omissão de despesas apta a gerar a
desaprovação das contas.
O e. Relator deu provimento ao recurso eleitoral interposto, para o fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo da 146ª Zona Eleitoral e julgar as contas aprovadas, sem ressalvas.
No meu entendimento, pedindo vênia ao e. Relator, o recurso não merece provimento, impondo-
se a manutenção da sentença na medida em que perfilha a mesma orientação que vem sendo
adotada por esta corte.

Num. 44474322 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
O Juízo a quo fundamentou a desaprovação das contas do recorrente na omissão de gastos
eleitorais, diante da ausência de comprovação de serviços de militância e mobilização de rua,
ainda que estimável, uma vez constatadas despesas significativas com material de propaganda,
no valor de R$ 17.470,40, realizadas com recursos do FEFC .
A parte recorrente alega que, ao contrário do que pressupõe a sentença, não houve contratação
de serviço de militância e que seus apoiadores o procuravam para obter materiais de campanha
com o objetivo de colaborar voluntariamente com sua reeleição. Afirma que não houve
necessidade de contratar trabalhadores para distribuir material de propaganda e que nem todos
os impressos foram distribuídos, pois houve sobra de mais de 50 mil santinhos e centenas de
adesivos, que foram depositados em Cartório. Conclui que a produção de material gráfico não
implica necessariamente a realização de gasto com pessoal ou de serviço voluntário de
militância.
Consta dos autos que o prestador declarou ter realizado despesas significativas com material de
propaganda, no valor de R$ 17.470,40, realizadas com recursos do FEFC, para aquisição de,
aproximadamente, 200.000 santinhos e outros impressos (ID 44262676).
O entendimento do Tribunal Superior Eleitoral nesses casos é de que a contratação de
quantidade expressiva de material de propaganda eleitoral impresso sem a correspondente
anotação nas contas de serviços de militância, ainda que estimados em dinheiro, coloca em
dúvida a distribuição da propaganda eleitoral e, por consequência, a higidez da despesa.
Para justificar a ausência de contratação de atividade de militância para distribuição do material
de propaganda, o prestador afirma que possui cerca de 852.400 seguidores em suas redes
sociais e tendo obtido 16.212 votos, obteve o apoio de diversos colaboradores.Justifica que a sua
candidatura contou com a massiva adesão popular e os próprios eleitores o apoiavam
voluntariamente por meio da distribuição espontânea de material de campanha.
A justificativa, porém, não merece ser acolhida, porquanto em descompasso com a legislação
eleitoral.
Verifica-se que o prestador informou que teve apoio voluntário para a distribuição do material,
sendo que não informou na prestação de contas, o que é vedado pela legislação.
Acerca do tema, a legislação eleitoral prevê que a prestação de serviço voluntário deve ser
informada na prestação de contas como doação estimável em dinheiro, com o objetivo de verificar
o limite de gastos na campanha, conforme determina o artigo 5, inciso III, da Resolução TSE n.
23.607/2019:
Art. 5º Os limites de gastos para cada eleição compreendem os gastos realizados
pela candidata ou pelo candidato e os efetuados por partido político que possam ser
individualizados, na forma do art. 20, II, desta Resolução, e incluirão:
(...)
III - as doações estimáveis em dinheiro recebidas.

Num. 44474322 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33

A omissão de gastos de campanha configura uma violação grave da legislação, uma vez que
pode ocultar irregularidades como a superação do limite de gastos, o recebimento de recursos
proibidos e a arrecadação de fundos sem a devida transparência.
Assim, a grande quantidade de material de campanha sem o devido registro de pessoal para a
sua distribuição levanta dúvidas sobre a integridade e a transparência das contas apresentadas.
Desse modo, a omissão de despesas relacionadas à distribuição de material de campanha, ainda
que supostamente realizada voluntariamente pelos apoiadores do próprio candidato, é
considerada irregularidade grave, uma vez que a prática compromete a integridade e a
transparência das contas, impossibilitando a verificação dos valores correspondentes e
resultando na desaprovação das contas.
Nesse sentido, é o entendimento já firmado por esta Corte:
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
VEREADOR. DOAÇÃO ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. RECURSOS DO FEFC.
PARTIDOS DIVERSOS. IRREGULARIDADE. AUSÊNCIA DE REGISTRO DE
SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DE CAMPANHA. IRREGULARIDADE
GRAVE. CONTAS DESAPROVADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1.1 Trata-se de recurso eleitoral interposto em face da sentença proferida pelo Juízo
da 18ª Zona Eleitoral de Jaguariaíva, que desaprovou as contas do candidato ao
cargo de Vereador eleito como suplente, no município de Jaguariaíva, relativas às
Eleições de 2024, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
1.2 O recorrente alegou que: a) a doação estimável em dinheiro oriunda do FEC
recebida de candidato à majoritária referiu-se à produção conjunta de propaganda
(santinhos); e b) a distribuição de materiais eleitorais foi realizada pelo próprio
candidato. Requereu, então, a aprovação das contas sem ressalvas.
1.3 A Procuradoria Regional Eleitoral é pelo desprovimento do recurso tendo em
vista que as irregularidades constatadas comprometem a confiabilidade das contas.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1 Questões em discussão: i) saber se a doação estimável de recursos oriundos do
FEFC realizada por candidato à majoritária para candidato à proporcional,
pertencentes a partidos coligados na eleição majoritária, configura irregularidade; ii)
saber se a omissão de despesas referentes à distribuição de materiais eleitorais
configura irregularidade grave.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1 Sobre a doação estimável em dinheiro recebida pelo recorrente, a Resolução
TSE nº 23.607/2019 veda o repasse de recursos do FEFC entre candidatos ou
partidos não pertencentes à mesma legenda na eleição proporcional, ainda que

Num. 44474322 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
coligados no pleito majoritário, nos termos do art. 17, §2º e §2º-A.
3.2 A Jurisprudência do TSE e do TRE-PR confirma que a única possibilidade de
transferência de recursos recebidos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha - FEFC por candidatos à majoritária para candidatos à proporcional seria
na hipótese de pertencerem aos mesmos partidos políticos.
3.3 No caso dos autos, a doação estimável de R$ 880,80, oriunda de recursos do
FEFC, foi realizada pela candidata à prefeita, filiada ao Partido Progressista - PP, ao
recorrente, filiado ao Partido União. Embora os partidos estejam coligados para a
eleição majoritária, a vedação se aplica ainda que se trate de material de campanha
conjunto, porque os candidatos são filiados a agremiações diversas.
3.4 No entanto, considerando que o valor recebido pelo candidato relativo à doação
estimável em dinheiro é ínfimo, é possível aposição de ressalva quanto a essa
irregularidade mediante ponderação pelos princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Deve-se manter, entretanto, a determinação de devolução do
montante ao Tesouro Nacional.
3.5 A omissão de despesas relativa ao registro de atividade de distribuição de
material de campanha é irregularidade que enseja a desaprovação, em razão
da impossibilidade de se aferir o valor correspondente e do comprometimento
da integridade e da transparência das contas apresentadas.
3.6 Há que se concluir, portanto, pela manutenção da sentença que desaprovou as
contas do prestador, conforme artigo 74, inciso III da Resolução TSE n.
23.607/2019, e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao Tesouro Nacional.
IV. DISPOSITIVO E TESE
4.1 Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se a sentença que
desaprovou as contas do candidato e determinou o recolhimento de R$ 880,80 ao
Tesouro Nacional.
Tese de julgamento: "A irregularidade consistente na evidente omissão de
despesas, deduzida dos elementos apresentados na prestação de contas,
compromete a integridade e a transparência das contas eleitorais, ensejando sua
desaprovação."
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, arts. 8º, § 1º, I; 17,
§§ 2º, 2º-A e 9º; 53, I, "g"; e 74, III; Constituição Federal, art. 17, § 1º.
Jurisprudência relevante citada: TSE, REspE nº 060018015, Relatora Min. Cármen
Lúcia, DJE 02/08/2023; TRE-PR, Prestação de Contas Eleitorais nº 060305755,
Relator Des. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes Do Amaral, DJE 27/03/2023.
(RECURSO ELEITORAL nº060026943, Acórdão, Des. Eleitoral Anderson Ricardo
Fogaça, Publicação: DJE - DJE, 26/03/2025.

Na espécie, o julgado acima colacionado foi proferido por maioria de votos, tendo ficado vencido
o Des. Eleitoral Julio Jacob Junior.

Num. 44474322 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
Entretanto, este já era o entendimento que vinha sendo adotado por este Tribunal:
ELEIÇÕES
2022.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
DEPUTADO
FEDERAL.
IRREGULARIDADES.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
CONTRATAÇÃO
DE
QUANTIDADE EXPRESSIVA DE PROPAGANDA IMPRESSA SEM INFORMAÇÃO
DE MEIOS APTOS DE DISTRIBUIÇÃO. DÚVIDA QUE SE PROJETA SOBRE A
HIGIDEZ DAS CONTAS.USO DE RECURSOS DO FEFC. AUSÊNCIA DE
DOCUMENTOS
QUE
DEMONSTREM
A
PRESTAÇÃO
DO
SERVIÇO.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 100% DOS RECURSOS PÚBLICOS. ARTS. 53,
II, 'c' C/C 60, § 1º, INCISOS I A IV, DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE
RESTITUIÇÃO DE VALORES AO ERÁRIO. ART. 79, §§ 1º E 2º, DA RES. Nº
23.607/2019-TSE. DÍVIDAS DE CAMPANHA. DESCUIMPRIMENTO DO ART. 33,
DA RES. Nº 23.607/2019-TSE. INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA
PROPORCIONALIDADE
E
DA
RAZOABILIDADE.
CONTAS
JULGADAS
DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO AO
ERÁRIO.
1. A contratação de quantidade expressiva de material de propaganda eleitoral
impresso sem a correspondente anotação nas contas de serviços de
militância, ainda que estimados em dinheiro, coloca em dúvida a distribuição
da propaganda eleitoral e, por consequência, a higidez da despesa.
2. A regularidade dos gastos de campanha efetuados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC está condicionada à
apresentação dos documentos necessários e suficientes para demonstrar o fluxo
financeiro e a efetiva prestação de serviços ou entrega de bens pertinentes à
campanha eleitoral.
3. A utilização inadequada de recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanhas impõe a obrigação de restituição de valores ao Erário, na forma do art.
79, §§ 1º e 2º, da Res. nº 23.607/2019-TSE.
4. A existência de dívidas de campanha sem a apresentação dos documentos do
artigo 33, §§ 2º e 3º c/c art. 34 da Resolução TSE nº 23.607/2019 é falha grave que
compromete a regularidade das contas quando o montante devido ultrapassa o
percentual de 10% da movimentação financeira da campanha. Precedentes desta
Corte Eleitoral.
5. O total das irregularidades no uso de recursos públicos maculou 100% da
prestação de contas, não se aplicando a compreensão do C. Tribunal Superior
Eleitoral de que: "Adota-se como balizas, para as prestações de contas de
candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez
centavos) como espécie de "tarifação do princípio da insignificância" como valor
máximo absoluto entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000
UFIRs, é possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade para aquilatar se o valor total das irregularidades não supera 10% do
total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a aprovação das contas
com ressalvas." (Recurso Especial Eleitoral nº 060313758, Acórdão, Relator(a) Min.
Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020).
6. Contas julgadas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Erário.

Num. 44474322 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº060288261, Acórdão, Des. Julio Jacob
Junior, Publicação: DJE - DJE, 24/04/2024)

Destaca-se ainda, entendimento do TSE acerca do tema:
ELEIÇÕES
2018.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
ESTADUAL. AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS.
OMISSÃO
DE
GASTOS
COM
PESSOAL.
COMPROMETIMENTO
DA
CONFIABILIDADE,
TRANSPARÊNCIA
E
REGULARIDADE
DAS
CONTAS.
IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
1. O agravante limitou-se a reproduzir as mesmas razões já lançadas por ocasião da
interposição do recurso especial e do agravo de instrumento, sem infirmar
especificamente os fundamentos da decisão agravada, que refutou todas as
alegações suscitadas e ora reiteradas. Tal circunstância atrai a incidência do verbete
sumular 26 do Tribunal Superior Eleitoral.
2. Não há falar em ofensa ao art. 100-A, § 6º, da Lei 9.504/97, pois, embora a Res.-
TSE 23.553 estabeleça que o trabalho de militância não remunerada não será
considerado no cômputo do limite imposto pela legislação para contratação de
pessoal, tal dispositivo não exime o prestador de contas do dever de declará-lo
como doação estimável em dinheiro, na forma exigida pela resolução.
3. Segundo a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, o alto valor
gasto com adesivos, no montante de R$ 4.440,00, e materiais impressos, no
valor de R$ 137.830,00, inclusive com a confecção de 2.000.000 santinhos,
"demonstra a necessidade de amplo apoio para a distribuição deste material,
razão pela qual a omissão em comento não pode ser ressalvada" (ID 5696888,
p. 6).
4. Para afastar o entendimento do Tribunal goiano - no sentido de que a
irregularidade relativa à omissão de serviços de militância não remunerada, na
magnitude apurada, se enquadra como falha de natureza grave e, portanto, não
pode ser afastada -, seria necessário o reexame de fatos e provas, vedado em sede
de recurso especial, nos termos do verbete sumular 24 do TSE.
5. Não são aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
para aprovar as contas com ressalvas, pois, conforme consignou o Tribunal a quo,
"a ausência de declaração de tais gastos compromete a confiabilidade,
transparência e regularidade das contas porque impossibilita aferir o quantitativo de
pessoal que efetivamente trabalhou em prol da campanha do Candidato, mesmo
que de forma gratuita" (ID 5696888, p. 8).Agravo regimental a que se nega
provimento.
Agravo Regimental em Agravo de Instrumento nº060227667, Acórdão, Relator(a)
Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico,
04/11/2019. (Grifamos)

Nessa perspectiva, em que pese a sentença não ter determinado o recolhimento de qualquer

Num. 44474322 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
valor, por entender que as despesas oriundas do FEFC (R$ 17.470,40) restaram devidamente
comprovadas, considerando que a inconsistência representa aproximadamente 60% dos recursos
utilizados na campanha (R$ 29.173,60), a melhor solução, no meu entender, é a manutenção da
desaprovação das contas.
Ante o exposto, pedindo vênia ao e. Relator, voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto, para o fim de manter hígida a sentença proferida pelo Juízo de
origem, que julgou desaprovadas as contas apresentadas.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
JUIZ MEMBRO

DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO

Trata-se de recurso eleitoral manejado por Deivid Wisley Angelos contra sentença do Juízo da
146ª Zona Eleitoral, em Londrina/PR, que julgou desaprovadas suas contas de campanha
referentes ao pleito de 2024, na qual concorreu ao cargo de Vereador no Município de
Londrina/PR pelo Partido Republicanos (id. 44262730).

II.I. Admissibilidade:
A intimação da r. sentença ocorreu em 04/12/2024, por meio de publicação no mural eletrônico
(id. 44262733), sendo o recurso eleitoral protocolado em 06/12/2024 (id. 44262738), dentro do
prazo de 3 (três) dias previsto no art. 30, § 5º, da Lei nº 9.504/97 e art. 85, da Res. nº
23.607/2019-TSE.
Preenchidos os demais requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conhece-se do
recurso eleitoral.

II.II. Mérito:
No mérito, a discussão orbita a ocorrência, ou não, de omissão de despesas na prestação de
contas referente à contratação de militância para distribuição do material gráfico contratado e
pago com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha.
A questão recebeu o seguinte tratamento na sentença de Origem:

Num. 44474322 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
No parecer técnico conclusivo - doc. id 127916747, registrou-se as seguintes irregularidades:
"OMISSÃO DE GASTOS ELEITORAIS (ART. 53 DA RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019): o
candidato recebeu a quantia de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) proveniente do Fundo Especial
para Financiamento de Campanha (FEFC), tendo declarado e apresentado os documentos
correspondentes às despesas, conforme consta no parecer conclusivo id 127916747, item "7"
fls. 2. Quanto a essa questão, não verifico qualquer pendência, eis que as despesas/gastos
encontram-se devidamente registrados. A falha, que no meu entendimento, comprometeu a
regularidade das contas, refere-se ao seguinte fato: "existência de despesa com publicidade por
materiais impressos sem informação de gastos eleitorais com contratação direta ou terceirizada
de pessoal para prestação de serviços referentes a atividades de militância e mobilização de
rua". Referente a este ponto, o prestador manifestou-se no seguinte sentido, conforme petição id
127515777:
(...)
"6. A segunda indicação de inconsistência diz respeito à existência de material impresso
sem que, contudo, tenha sido comprovada a contratação de pessoal para prestação do
serviço de militância.
7. Inicialmente, cumpre esclarecer que a candidatura de Deivid Wisley possui certas
peculiaridades que não podem ser desconsideradas em relação à atividade de militância.
8. O candidato foi eleito como o mais votado no Município de Londrina. Recebeu
expressivos 16.212 votos, uma diferença de quase 10 mil votos em relação a terceira
colocada, sendo o Vereador que mais recebeu votos na história da cidade.
9. A sua candidatura contou com a massiva adesão popular e os próprios eleitores o
apoiavam voluntariamente por meio da distribuição espontânea de material de campanha.
Ou seja, ele não precisou contratar ou contar com cabos eleitorais fixos para a entrega de
santinhos, mobilização de rua ou militância.
(...)
12. Além disso, outras inúmeras mensagens e vídeos anexos, demonstram que o candidato
possuía não só eleitores, mas verdadeiros fãs, que participaram da sua campanha
voluntariamente, o que se refletiu no resultado das urnas.
13. Assim, não era possível e requerido que ele formalizasse um contrato de cessão de
serviço com esses eleitores que, livremente, buscavam os materiais para participar de sua
campanha. Tudo era feito de maneira muito natural, sem que houvesse um direcionamento
específico do candidato.
14. Inclusive, o entendimento consolidado da jurisprudência é de que a produção de
material gráfico não implica necessariamente a realização de gasto com pessoal ou de
serviço voluntário de militância, inexistindo qualquer irregularidade acaso ocorrida essa
situação, sobretudo, quando fica bastante claro que foi a participação assídua da população

Num. 44474322 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
que projetou sua reeleição.
(...)
16. Diante disso, não houve nenhuma irregularidade no trabalho de militância do candidato
Deivid Wisley, que foi ampla e voluntariamente prestado por apoiadores que aderiram à sua
campanha".
Ainda, o candidato manifestou-se novamente, conforme petição id 127957213, reproduzindo, de
certa forma, o teor das alegações contidas na petição id 127515777.
Ocorre que, neste quesito, o candidato cometeu falha grave, pois trata-se de omissão de
receitas, eis que o candidato não declarou a militância voluntária conforme exigido por lei, pois o
certo, no meu entendimento, seria a juntada aos autos de contrato ou outro documento idôneo
de doação estimável em dinheiro do trabalho prestado pelos colaboradores/apoiadores.
A justificativa alegada pelo candidato, qual seja: "Assim, não era possível e requerido que ele
formalizasse um contrato de cessão de serviço com esses eleitores que, livremente, buscavam
os materiais para participar de sua campanha. Tudo era feito de maneira muito natural, sem que
houvesse um direcionamento específico do candidato.", é insustentável, pois deveria o
candidato ter se organizado juridicamente para os fins de cumprimento da legislação, assim não
o fazendo.
Desta forma, entendo que as contas do candidato devem ser desaprovadas, justamente com
base na falta de provas de que a entrega de materiais foi realizada por esses supostos
voluntários, como afirma o prestador, eis que o total das irregularidades no uso de recursos
públicos maculou quase 60% da prestação de contas, considerando o total de receitas recebidas
(R$ 29.173,60), conforme documento id 126310991, e o valor de R$ 17.470,40 (FEFC), valor
referente à omissão de receitas.
Cito, neste sentido, alguns precedentes do TSE:
ELEIÇÕES 2018. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. DEPUTADO ESTADUAL.
AGRAVO REGIMENTAL. FUNDAMENTOS NÃO INFIRMADOS. OMISSÃO DE GASTOS COM
PESSOAL.
COMPROMETIMENTO
DA
CONFIABILIDADE,
TRANSPARÊNCIA
E
REGULARIDADE DAS CONTAS. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
1. O agravante limitou-se a reproduzir as mesmas razões já lançadas por ocasião da
interposição do recurso especial e do agravo de instrumento, sem infirmar especificamente os
fundamentos da decisão agravada, que refutou todas as alegações suscitadas e ora reiteradas.
Tal circunstância atrai a incidência do verbete sumular 26 do Tribunal Superior Eleitoral.2. Não
há falar em ofensa ao art. 100-A, § 6º, da Lei 9.504/97, pois, embora a Res.-TSE 23.553
estabeleça que o trabalho de militância não remunerada não será considerado no cômputo do
limite imposto pela legislação para contratação de pessoal, tal dispositivo não exime o prestador
de contas do dever de declará-lo como doação estimável em dinheiro, na forma exigida pela
resolução.3. Segundo a moldura fática delineada pelo acórdão recorrido, o alto valor gasto com
adesivos, no montante de R$ 4.440,00, e materiais impressos, no valor de R$ 137.830,00,

Num. 44474322 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
inclusive com a confecção de 2.000.000 santinhos, "demonstra a necessidade de amplo apoio
para a distribuição deste material, razão pela qual a omissão em comento não pode ser
ressalvada" (ID 5696888, p. 6).4. Para afastar o entendimento do Tribunal goiano - no sentido de
que a irregularidade relativa à omissão de serviços de militância não remunerada, na magnitude
apurada, se enquadra como falha de natureza grave e, portanto, não pode ser afastada -, seria
necessário o reexame de fatos e provas, vedado em sede de recurso especial, nos termos do
verbete sumular 24 do TSE.5. Não são aplicáveis ao caso os princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade para aprovar as contas com ressalvas, pois, conforme consignou o Tribunal a
quo, "a ausência de declaração de tais gastos compromete a confiabilidade, transparência e
regularidade das contas porque impossibilita aferir o quantitativo de pessoal que efetivamente
trabalhou em prol da campanha do Candidato, mesmo que de forma gratuita" (ID 5696888, p.
8).Agravo regimental a que se nega provimento. Agravo Regimental em Agravo de Instrumento
nº060227667, Acórdão, Min. Sergio Silveira Banhos, Publicação: DJE - Diário de Justiça
Eletrônico, 04/11/2019.

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO FEDERAL. IRREGULARIDADES.
OMISSÃO
DE
DESPESAS.
CONTRATAÇÃO
DE
QUANTIDADE
EXPRESSIVA
DE
PROPAGANDA IMPRESSA SEM INFORMAÇÃO DE MEIOS APTOS DE DISTRIBUIÇÃO.
DÚVIDA QUE SE PROJETA SOBRE A HIGIDEZ DAS CONTAS.USO DE RECURSOS DO
FEFC. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS QUE DEMONSTREM A PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
IRREGULARIDADE QUE ATINGE 100% DOS RECURSOS PÚBLICOS. ARTS. 53, II, 'c' C/C 60,
§ 1o, INCISOS I A IV, DA RES. No 23.607/2019-TSE. OBRIGAÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE
VALORES AO ERÁRIO. ART. 79, §§ 1o E 2o, DA RES. No 23.607/2019-TSE. DÍVIDAS DE
CAMPANHA.
DESCUIMPRIMENTO
DO
ART.
33,
DA
RES.
No
23.607/2019-TSE.
INAPLICABILIDADE DOS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE.
CONTAS JULGADAS DESAPROVADAS COM A IMPOSIÇÃO DO DEVER DE RESTITUIÇÃO
AO ERÁRIO.
1. A contratação de quantidade expressiva de material de propaganda eleitoral impresso sem a
correspondente anotação nas contas de serviços de militância, ainda que estimados em
dinheiro, coloca em dúvida a distribuição da propaganda eleitoral e, por consequência, a higidez
da despesa. 2. A regularidade dos gastos de campanha efetuados com recursos do Fundo
Especial de Financiamento de Campanhas - FEFC está condicionada à apresentação dos
documentos necessários e suficientes para demonstrar o fluxo financeiro e a efetiva prestação
de serviços ou entrega de bens pertinentes à campanha eleitoral. 3. A utilização inadequada de
recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanhas impõe a obrigação de restituição
de valores ao Erário, na forma do art. 79, §§ 1o e 2o, da Res. No 23.607/2019-TSE. 4. A
existência de dívidas de campanha sem a apresentação dos documentos do artigo 33, §§ 2o e
3o c/c art. 34 da Resolução TSE no 23.607/2019 é falha grave que compromete a regularidade
das contas quando o montante devido ultrapassa o percentual de 10% da movimentação
financeira da campanha. Precedentes desta Corte Eleitoral. 5. O total das irregularidades no uso
de recursos públicos maculou 100% da prestação de contas, não se aplicando a compreensão
do C. Tribunal Superior Eleitoral de que: "Adota-se como balizas, para as prestações de contas
de candidatos, o valor máximo de R$ 1.064,10 (mil e sessenta e quatro reais e dez centavos)

Num. 44474322 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
como espécie de "tarifação do princípio da insignifcância" como valor máximo absoluto
entendido como diminuto e, ainda que superado o valor de 1.000 UFIRs, é possível a aplicação
dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade para aquilatar se o valor total das
irregularidades não supera 10% do total da arrecadação ou da despesa, permitindo-se, então, a
aprovação das contas com ressalvas." (Recurso Especial Eleitoral no 060313758, Acórdão,
Relator(a) Min. Edson Fachin, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, Tomo 123, Data
23/06/2020). 6. Contas julgadas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao
Erário.

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA (artigo 53 da Resolução n° 23.607/2019-TSE): neste caso,
foram identificadas divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019), conforme descrito de forma pormenorizada no parecer retro mencionado. Porém,
tendo em vista o fornecimento de informações e extratos eletrônicos pela instituição bancária,
assim como os demais elementos constantes no processo e no sistema eleitoral SPCE, restou
possível verificar a ausência de movimentação de recursos financeiros nas contas não
declaradas;"
Por fim, conforme argumentos acima expostos, há comprometimento grave referente à
regularidade das contas, comprometendo a sua transparência e confiabilidade, motivo pelo qual
devem ser as contas do candidato julgadas como desaprovadas, porém, sem devolução ou
recolhimento de qualquer valor ao Tesouro Nacional, eis que o candidato juntou ao processo a
nota fiscal da despesa que gerou à desaprovação.

A essência da irregularidade consiste na seguinte afirmação "entendo que as contas do candidato
devem ser desaprovadas, justamente com base na falta de provas de que a entrega de materiais
foi realizada por esses supostos voluntários, como afirma o prestador, eis que o total das
irregularidades no uso de recursos públicos maculou quase 60% da prestação de contas,
considerando o total de receitas recebidas (R$ 29.173,60), conforme documento id 126310991, e
o valor de R$ 17.470,40 (FEFC), valor referente à omissão de receitas".
Em primeiro aspecto, cumpre averbar que a presunção da omissão de despesas na prestação de
contas, desamparada de quaisquer elementos secundários de provas, como aqueles advindos
dos procedimentos de circularização da Justiça Eleitoral, de extratos bancários eletrônicos ou,
mesmo, da impugnação feita por partidos ou candidatos adversários, não serve como lastro para
a concretização de uma irregularidade.
A suspeita da necessidade de contratação de militância deve ser contrastada, ainda, com a
devolução de quantidade expressiva de material impresso de campanha em Cartório (mais de
50.000 santinhos - que corresponde a 25% do total recebido- e centenas de adesivos), a
demonstrar que não houve distribuição integral desses itens de campanha (vide id. 44262676, p.
1).

Num. 44474322 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
Ademais, não se pode excluir a possibilidade de distribuição dessa espécie de material eleitoral
no comitê de campanha, e a atividade de corpo-a-corpo dos próprios candidatos.
Por fim, em relação ao fato de que eleitores buscaram material de campanha e os distribuíram a
terceiros não indica a relação estável de trabalho, ainda que gratuito, que desencadeia a
formalização de contrato de prestação de serviços. Não há vedação para que os cidadãos
entreguem santinhos e adesivos para pessoas de seus círculos de convivência familiar e social.
Assim, diante da inexistência de elementos mínimos que suportem a concretização da suspeita
de omissão de despesas não é possível a sua utilização para a desaprovação das contas.
Ainda que isso não fosse suficiente, não é possível aquilatar o valor da irregularidade imposta na
origem - omissão de contratação de militância - como equivalente ao total gasto com a confecção
de material impresso.
Isso porque o preço do serviço de militância não é atrelado à quantidade de material, mas, sim,
ao serviço medido em horas que é prestado, vale dizer, contrata-se militância por certo número
de horas semanais ou mensais para distribuir material impresso.
Por isso não é possível atribuir à irregularidade valor idêntico ao dispendido com a aquisição de
material impresso de campanha.
Em verdade, diante da informação nos autos de qual seria o valor médio da hora contratada de
militância no Município de Londrina/PR, nas eleições de 2024, sequer é possível aquilatar o valor
da eventual irregularidade.
Outrossim, a premissa trazida no parecer conclusivo no sentido de que não há justificativa
plausível para não contratação de cabos eleitorais aptos a realizar a distribuição do
material impresso de campanha não considera, data venia, o disposto no art. 43 da Res.
TSE nº 23.607/2019, que autoriza que quaisquer eleitores promovam gastos pessoais e não
declaráveis de até R$ 1.064,10 em favor de candidatura de sua preferência. E que não se
alegue que haveria a restrição do § 2º, do mesmo art. 43 no caso concreto, haja vista que a
alegação da defesa é no sentido de que a popularidade que levou o candidato a ser o mais
votado no pleito de Londrina torna-se razoável concluir que os materiais foram retirados
para divulgação da preferência política e não para distribuição a terceiros.
Por fim, é de se observar que a despesa com materiais impressos foi regularmente inscrita na
prestação de contas e está acompanhada dos documentos fiscais aptos a demonstrarem sua
regularidade, sepultando o uso desse valor nos autos.
Portanto, deve ser afastada a irregularidade das contas e, inexistindo outras anotações na r.
sentença de Origem, o resultado possível deste julgamento é pela aprovação das contas, na
forma do art. 30, inciso I, da Lei nº 9.504/97 e art. 74, inciso I, da Res. nº 23.607/2019-TSE.

CONCLUSÃO

Num. 44474322 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/04/2025 12:34:39
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25043012343939300000043417663
Número do documento: 25043012343939300000043417663
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 30/04/2025 13:41:33
Ante o exposto, voto por conhecer e dar provimento ao recurso eleitoral para o fim de julgar
aprovadas as contas prestadas por Deivid Wisley Angelos, referente à sua campanha ao cargo
de Vereador do Município de Londrina/PR, nas eleições de 2024.
É como voto.
JULIO JACOB JUNIOR
Desembargador Eleitoral
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600208-
89.2024.6.16.0146 - Londrina - PARANÁ - RELATOR ORIGINÁRIO: DES. ELEITORAL JULIO
JACOB JUNIOR - REDATOR DESIGNADO: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO
HERNANDES DENZ - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DEIVID WISLEY ANGELOS VEREADOR,
DEIVID WISLEY DOS ANGELOS - Advogado dos RECORRENTES: MAURICIO DE OLIVEIRA
CARNEIRO - PR30485-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 146ª ZONA ELEITORAL DE LONDRINA PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, por maioria, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do redator designado. Vencido o relator originário, que declara voto, acompanhado do
desembargador eleitoral José Rodrigo Sade.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Luiz Osorio Moraes Panza. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani e os
desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça, Guilherme Frederico Hernandes
Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 23.04.2025